Tribunal: TJBA
Processo: 0560254-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0560254-73.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:ROQUE BARBOSA

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:

PAULO COELHO DE OLIVEIRA JUNIOR, RAFAEL SALEK RUIZ

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA –CUMPRIMENTO DAS PREVISÕES CONTRATUAIS E AS DAS NORMAS DA ANS PARA NOTIFICAÇÕES DE SEGURADOS, RESPEITANDO O ENTENDIMENTO DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – EMBARGOS IMPROVIDOS

1. A discussão nos autos gira em torno de cancelamento de plano de saúde por inadimplência restando incontroverso nos autos a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor por se cuidar de plano de autogestão, a inadimplência da parte autora e a notificação prévia ao cancelamento realizada pela parte apelante.

2. Com as vênias de estilo o recurso beira a malferir a necessária dialeticidade porque o acórdão guerreado está pautado na possibilidade de cancelamento do plano de saúde por inadimplência, objeto da ação, desde a origem, restando confesso nos autos que a própria autoria confessa o cumprimento pela parte embargada das obrigações de informação antes do cancelamento.

3. Além da confissão presente na exordial de recebimento da notificação quanto a inadimplência e as consequências em caso de manutenção de tal estado de coisas, o acórdão ressalta que as provas dos autos quanto ao cumprimento pela acionada das obrigações contratuais, do cumprimento das normas da ANS para notificação dos segurados e o entendimento do STJ quanto a possibilidade de cancelamento do plano em caso de inadimplência.

4. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor entendimento fruto de inovação processual, em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora, de acordo com a realidade dos autos.

5
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

6. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560254-73.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
e como apelada
ROQUE BARBOSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 28 de Abril de 2025.